Tribunal: TJDFT
Processo: 0704232-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Processo : 0704232-13.2021.8.07.0000 DESPACHO Ao agravado para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, em resposta ao agravo interno, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do CPC. Após, à conclusão. Intime-se. Brasília - DF, 10 de junho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator